Tribunal: TJPA
Processo: 0808643-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808643-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: YASSER YAMANI SASTRE PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA OBRA PÚBLICA URBANA. IMISSÃO NA POSSE. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. REALIZAÇÃO DA COP30. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Desapropriação nº 0818455-12.2025.8.14.0301, visando reformar provimento que, embora tenha deferido a imissão provisória na posse de parcela de 68,44m2 de imóvel urbano declarado de utilidade pública (Travessa Perebebuí, nº 3038, Belém/PA), vedou a prática de atos demolitórios até a realização de perícia judicial. A desapropriação decorre da necessidade de construção de viaduto essencial à mobilidade urbana, vinculado à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O valor da indenização (R$ 168.100,00) foi previamente depositado. O Estado requer a suspensão da restrição imposta, autorizando a posse plena, com possibilidade de demolição imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição judicial de restrição à prática de atos demolitórios após a imissão provisória na posse em desapropriação por urgência; (ii) estabelecer se a produção antecipada de prova por meio de Laudo de Constatação pode substituir a perícia prévia para fins de garantia da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência declarada em decreto de utilidade pública (Decreto Estadual nº 3.950/2025) é ato discricionário do Poder Executivo, não podendo ser revista pelo Judiciário, salvo em caso de ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A realização da COP30, evento de repercussão internacional, justifica a celeridade da obra de mobilidade urbana, qualificando-se como situação excepcional de interesse público relevante.

A restrição imposta pelo juízo de origem frustra o escopo da imissão provisória, pois impede a efetiva utilização do bem pelo expropriante, mesmo após o depósito do valor indenizatório.

A produção antecipada de provas, por meio de Laudo de Constatação elaborado por oficial de justiça com formação em engenharia, com registro fotográfico e descritivo das benfeitorias, assegura a preservação da memória do bem e permite futura discussão da indenização com segurança jurídica.

A jurisprudência do próprio TJPA tem admitido, em casos análogos, a demolição de imóveis expropriados para obras da COP30, desde que garantida a prova adequada, devendo ser preservada a uniformidade e isonomia no tratamento de casos idênticos (art. 926 do CPC).

A restrição imposta pela decisão agravada revelou-se desproporcional, caracterizando error in judicando, e deve ser afastada para viabilizar a plena execução da obra pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A urgência declarada por decreto expropriatório presume-se legítima e suficiente para autorizar a imissão provisória na posse, com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A vedação genérica à prática de atos demolitórios após a imissão provisória, em casos de obras públicas urgentes, viola a efetividade da medida e o princípio da supremacia do interesse público.

A produção antecipada de prova, mediante Laudo de Constatação técnico e minucioso, supre a exigência de perícia prévia, assegurando a justa indenização do expropriado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15; CPC, arts. 381 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, precedentes envolvendo desapropriação para obras da COP30 com autorização de demolição mediante preservação da prova (não especificados nos autos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Desapropriação nº 0818455-12.2025.8.14.0301, movida em face de
YASSER YAMANI SASTRE PACHECO
.

A ação de origem visa à desapropriação de uma parcela de 68,44m2 de um imóvel particular, situado na Travessa Perebebuí, nº 3038, em Belém/PA, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.º 3.950, de 28/05/2025, para a implantação de um viaduto no cruzamento da Av. João Paulo II com a Av. Dr. Freitas. O valor da indenização inicial foi depositado pelo ente público, totalizando R$ 168.100,00.

A decisão agravada (ID n. 140626549) deferiu a imissão provisória na posse, porém impôs restrição, vedando a prática de "atos demolitórios ou outros que possam descaracterizar o bem ou inviabilizar a avaliação pericial", condicionando tais atos a uma futura perícia ou a provimento jurisdicional específico.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:

1.

Error in procedendo
, por ausência de fundamentação da decisão que restringiu o exercício da posse, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, II, do CPC;

2.

Error in judicando
, ao limitar indevidamente a potestade pública, ignorando a urgência da obra, essencial para a mobilidade urbana e para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30);

3.

A necessidade de uniformização da jurisprudência deste Tribunal, citando precedentes que, em casos análogos, permitiram a demolição para o prosseguimento de empreendimentos urgentes;

4.

A desnecessidade da restrição, uma vez que a realização de perícia indireta é plenamente possível, sugerindo a produção antecipada de provas, como o arrolamento detalhado do imóvel.

Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender o capítulo da decisão que impôs a restrição e, no mérito, a cassação ou reforma definitiva de tal provimento, para autorizar a posse plena do imóvel, incluindo a possibilidade de demolição.

A tutela antecipada recursal foi deferida por esta Relatoria (ID 26850686), suspendendo a restrição imposta e autorizando o início das obras imediatamente após a imissão na posse.

Na mesma decisão, determinou-se a realização de um Laudo de Constatação Judicial, a ser elaborado por Oficial de Justiça com formação técnica em engenharia, como medida de produção antecipada de prova para resguardar a futura e justa indenização.

O agravado foi devidamente intimado, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 27272574), mas não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 28209211).

A imissão na posse ocorreu em 28/05/2025, na presença do agravado, sendo lavrado o respectivo Termo (ID 27272577). O Laudo de Constatação Judicial (ID 27272578), acompanhado de croquis, fotografias e registros de filmagens, foi juntado aos autos, descrevendo minuciosamente o estado do imóvel, as benfeitorias, a área a ser demolida e a ocupação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pela não intervenção no mérito, por entender ausente interesse público primário ou relevância social que a justificasse, uma vez que a demanda possui natureza patrimonial individual e a Fazenda Pública já se encontra representada por seus procuradores.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece provimento, confirmando-se a decisão liminar anteriormente proferida.

A controvérsia central reside em ponderar, de um lado, a urgência da Administração Pública em executar obras de infraestrutura de inegável interesse coletivo e, de outro, o direito de propriedade do particular e a garantia da justa indenização, que pressupõe uma avaliação precisa do bem.

O Decreto-Lei nº 3.365/1941, que rege a desapropriação por utilidade pública, estabelece em seu artigo 15 que, havendo alegação de urgência e o depósito do valor ofertado, o juiz mandará imitir o expropriante na posse do bem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a urgência, declarada em decreto, é um ato discricionário do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário, em regra, imiscuir-se no mérito administrativo sobre a conveniência e oportunidade da medida, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, a urgência é notória e justificada não apenas pelo Decreto Estadual nº 3.950/2024, mas também pelo contexto fático de sediar a COP30, evento de magnitude global que demanda do Estado do Pará a adequação de sua infraestrutura urbana.

A construção do viaduto na interseção das Avenidas João Paulo II e Dr. Freitas é uma obra estratégica para a mobilidade da capital, cujo adiamento representaria grave lesão à ordem e à economia públicas.

A decisão de primeiro grau, ao condicionar a demolição à realização de perícia prévia, embora imbuída de cautela, acabou por frustrar o próprio escopo da imissão provisória em caráter de urgência.

Se o Poder Público é imitido na posse para realizar uma obra urgente, a restrição que o impede de alterar a coisa expropriada esvazia a efetividade da medida.

O interesse público na célere execução da obra se sobrepõe, nesse momento processual, à necessidade de manutenção do
status quo ante
do bem. Contudo, a prevalência do interesse público não pode aniquilar o direito do expropriado à justa e prévia indenização, conforme assegura o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A solução para compatibilizar esses dois vetores reside nos mecanismos processuais que permitem a preservação da memória do bem para fins de avaliação futura.

Nesse sentido, a decisão liminar desta Relatoria agiu com acerto ao determinar a produção antecipada de prova, nos moldes dos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil.

A nomeação de um Oficial de Justiça com capacitação técnica em engenharia para elaborar um Laudo de Constatação detalhado, com registros fotográficos, filmagens, croquis e descrição pormenorizada das benfeitorias e do estado de conservação do imóvel, constitui medida eficaz para assegurar que a avaliação definitiva, ainda que realizada de forma indireta, seja a mais fidedigna e justa possível.

O laudo juntado aos autos (ID 27272578) cumpriu rigorosamente tal determinação, documentando de forma exauriente as características do imóvel antes de qualquer alteração, resguardando, assim, o contraditório e o direito do agravado de, futuramente, discutir o valor da indenização com base em elementos de prova robustos.

Corrobora essa linha de entendimento a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça, conforme bem apontado pelo agravante, que em casos idênticos, envolvendo obras para a mesma finalidade (COP30), tem afastado restrições à demolição quando a urgência é manifesta e se adotam cautelas para a preservação da prova.

A manutenção de decisões divergentes para situações fáticas e jurídicas idênticas fere o princípio da isonomia e a previsibilidade, sendo dever do Tribunal zelar pela uniformidade de sua jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao impor uma restrição genérica e sem ponderar as particularidades do caso e as alternativas processuais disponíveis, incorreu em
error in judicando
, criando um óbice desproporcional à consecução do interesse público.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em definitivo o capítulo da decisão interlocutória que restringiu o exercício da posse pelo Estado do Pará, confirmando a tutela antecipada recursal deferida (ID 26850686), para autorizar a posse plena sobre o imóvel expropriado, incluindo a realização de atos demolitórios e demais intervenções necessárias à execução da obra pública a que se destina, uma vez que já foram adotadas as medidas de produção antecipada de prova que garantem a futura e justa indenização.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025